Tribunal: STF
Processo: RE 160474
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE
CONFIRMADO EM RECURSO ESPECIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO.
          Se um fundamento suficiente do julgado recorrido, de
natureza infraconstitucional, foi confirmado, em caráter definitivo,
com o julgamento do recurso especial, o extraordinário - voltado
para o outro motivo de alcance constitucional - fica prejudicado
ante a irreversibilidade dos efeitos daquela decisão.